Tribunal: TJMT
Processo: 0001484-38.2017.8.11.0110
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001484-38.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), SUELI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 996.910.351-20 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – SOM AUTOMOTIVO – RETOMADA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É admitida a análise de questão de ordem pública suscitada pelo réu revel.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

É devida a restituição do acessório apreendido com o veículo e que não é objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com condenação da ré a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

A apelante pleiteia inicialmente o benefício da justiça gratuita.

Aduz que não foi comprovada a mora, visto que o AR foi devolvido pelo motivo “
não existe o número
”. Em razão disso, pede a extinção da demanda.

Requer ainda a conversão em perdas e danos do valor referente ao som automotivo apreendido indevidamente com o veículo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

Conforme entendimento do STJ, para a concessão da gratuidade não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade, portanto o magistrado pode, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões sobre a condição econômico-financeira do requerente (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

No caso concreto, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade do deferimento da justiça gratuita.

Da comprovação da mora

Conforme certidão de ID. 153353082, pág. 32, a ré, devidamente citada, apresentou contestação intempestiva, sendo então revel.

O art. 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”
.

E o art. 342 do mesmo Código preceitua que, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
”.

A comprovação da mora é matéria de ordem pública. Por conseguinte, será apreciada nesta oportunidade.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não a encontrar, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

A notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida para o remetente pelo motivo “
não existe o número
”, e o credor não a comprovou por outros meios.

Dessa maneira, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp. 1861436 RS 2020/0031780-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 08/06/2020, Terceira Turma, DJe de 12/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)

(STJ - AgInt no REsp. 1927802 RS 2021/0077710-5, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 23/08/2021, Quarta Turma, DJe de 26/08/2021).

Ainda do STJ:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgInt no REsp 1927803/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgInt no AREsp 877.490/RS;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -ENVIO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENTREGA NÃO EFETUADA - MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO PESSOAL - MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e pode se dar mediante o protesto do título, com a intimação pessoal do devedor encaminhada para o endereço constante no contrato.
(AI 1004283-37.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29/06/2021).

E também:

AP 1018387-05.2019.8.11.0000;

AP 1008743-67.2021.8.11.0000;

AP 1008580-23.2017.8.11.0002;

AI 1008422-32.2021.8.11.0000;

AP 1004332-77.2018.8.11.0002;

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000.

Do acessório

O Contrato de Financiamento objeto da lide não faz qualquer referência ao som automotivo apreendido com o veículo, ou seja, o acessório instalado não integrou o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia. Desse modo, é devida sua restituição para impedir o enriquecimento ilícito do apelado (REsp 1667227/RS).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC. D
iante da informação da instituição financeira da venda do veículo e do acessório (som automotivo), determino a conversão em perdas e danos
(art. 3º, §7º, do Dec.-Lei 911/69)
, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condeno o autor a
arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023